Tribunal: TJDFT
Processo: 0712116-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COMPLEXO EMPRESARIAL UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. PRÉ-NATAL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A pertinência subjetiva da lide constitui matéria de ordem pública passível de apreciação em sede de agravo de instrumento, ante o efeito translativo do recurso, os princípios da efetividade e economia processual, e o disposto no Art. 485, §3o, do CPC.
2. “Conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada” (Acórdão n.1030260, 20160310144733APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 406-415).
3. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do CPC.
4. O argumento de que o plano de saúde não foi contratado diretamente com a Unimed Nacional, ora Agravante, não se mostra suficiente para sobrepor a necessidade da Agravada que contratou o plano de saúde com cobertura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, de uma das redes Unimed, e no momento em que necessita de atendimento para realização do pré-natal, não encontra nenhum hospital/clínica credenciado apto a fazer.
5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída.
6. Recurso conhecido e não provido.